Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-50.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. REGISTRO INDEVIDO DE GRAVAME EM VEÍCULO AUTOMOTOR - FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO DENTRO DOS PADRÕES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A recorrente argumenta, em síntese, que não cometeu qualquer ato ilícito, uma vez que houve a solução do problema, com a respectiva baixa do gravame no veículo, tão logo a requerente/recorrida entrou em contato. Impugna, ainda, o valor da condenação por danos morais fixado na sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. No caso em questão, a autora demonstrou que é proprietária do veículo HYUNDAI - IX 35, COR PRATA, ANO 2012, PLACA JKG4120 (ID 13420045), o qual foi objeto de gravame imposto pela requerida/recorrente. O réu, por sua vez, apesar de suas alegações, não trouxe aos autos qualquer prova ou mesmo indício de que tenha realizado negócio com participação da autora, não se desincumbindo do ônus probatório imposto pelo art. 373, II, do CPC.
4. Cabe ressaltar, ainda, que, conforme comprovam os e-mails trocados entre as partes (ID 13420046 e seguintes), a requerente buscou a regularização da situação com a respectiva baixa do gravame em seu veículo desde abril de 2019, contudo, conforme demonstra a tela anexada à contestação da requerida (ID 13420039, página 3), somente em 07/06/2019 o gravame foi cancelado. A requerente também comprovou que, em razão do gravame inserido no registro do veículo, a compra de dois terrenos, cujo pagamento envolvia o veículo em questão, teve que ser desfeita, conforme atesta a dissolução do contrato anexado aos autos (ID 13420044).
5. Desse modo, considerando que a Súmula 479 do Egrégio STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", é certo que a inscrição de gravame em veículo objeto de financiamento fraudulento, do qual não tomou parte o proprietário, enseja indenização por danos morais. No mesmo sentido aqui exposto há o precedente: (Acórdão 1201014, 07035942120198070009, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Cabe frisar que, no caso em apreço, há inequívoca violação aos atributos da personalidade da requerente, caracterizando situação que supera o mero dissabor cotidiano. Não é razoável tolerar que a imposição injustificada de gravame em veículo da requerente sem a existência de qualquer contrato anterior entre as partes, a ponto de prejudicar negócio jurídico desta com terceiro, seja considerado mero aborrecimento. Assim, considerando o evidente prejuízo suportado pela autora e a trabalhosa tentativa de cancelamento do gravame, os danos morais estão configurados.
7. É certo que não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
8. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação do recorrido no pagamento da quantia arbitrada na sentença, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por danos morais. Outrossim, o valor arbitrado se mostra razoável e suficiente para o desestímulo de condutas semelhantes, razão pela qual deve ser mantido.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.